Tribunal: TJMT
Processo: 1028518-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028518-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (EMBARGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (EMBARGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDICIONAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – INVIABILIDADE – EFICÁCIA IMEDIATA DAS DECISÕES JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – EXCEÇÃO À REGRA GERAL NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TAUA BIODIESEL LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1028518-29.2025.8.11.0000, manejado pelas partes embargadas AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA E OUTRO.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDICIONAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – INVIABILIDADE – EFICÁCIA IMEDIATA DAS DECISÕES JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – EXCEÇÃO À REGRA GERAL NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução.

A eficácia da decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença é imediata, salvo concessão expressa de efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso. Condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado da rejeição da impugnação viola os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, especialmente quando se trata de crédito alimentar decorrente de honorários sucumbenciais.”
(Id. 321127864)

Em suas razões, de Id. 323721868, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão prolatado incorreu em omissão.

Aduz, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar argumentos e peculiaridades específicas do caso concreto, sobretudo no que tange à possibilidade de reversão da decisão impugnada e à necessidade de observância do poder geral de cautela, a fim de resguardar a parte de eventuais danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Aduz, ainda, que a decisão ora embargada não considerou dispositivos constitucionais e legais invocados nos autos, mormente o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade da coisa julgada, bem como os arts. 489, §1º, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC.

Requer, por consequência, o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e mantida a decisão de origem, que condicionou as medidas constritivas ao trânsito em julgado. Alternativamente, postula o prequestionamento da matéria para fins de viabilização de eventual interposição de recurso especial, com fundamento nas Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissão.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“(...)

O crédito perseguido pelos agravantes decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução, posteriormente majorados em sede de apelação por este Egrégio Tribunal, cuja decisão transitou em julgado em 16/06/2023, consolidando, portanto, título executivo judicial perfeito, líquido e exigível (art. 515, I, do CPC).

Em sede de cumprimento de sentença, a executada apresentou impugnação que reiterava tese já debatida e rejeitada em sede recursal — qual seja, a inexigibilidade dos honorários por suposta cláusula do plano de recuperação judicial. A impugnação foi rejeitada, e contra essa decisão não foi atribuído efeito suspensivo por decisão judicial específica, tampouco existe previsão legal que o confira automaticamente.

A regra prevista no art. 995, caput, do CPC é clara ao dispor que:

“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

In casu, não obstante a parte agravada tenho interposto o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1028298-31.2025.8.11.0000, de minha relatoria, verifico que o efeito suspensivo fora indeferido.

Com efeito, inexiste qualquer norma legal que condicione o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão que rejeita impugnação. Tampouco há decisão judicial que tenha concedido efeito suspensivo. Portanto, a eficácia imediata da decisão que rejeita a impugnação deve ser preservada.

A propósito, assim já se manifeste este e. sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE EXECUÇÃO PROCEDENTES EM APELAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA PROSSEGUIMENTO DOS ATOS . DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSOS COM EFEITO SUSPENSIVO.
RESSALVA DE OBSERVÂNCIA DE ORDEM DE BLOQUEIO PARCIAL DA PENHORA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO .
“Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para liberar as constrições, uma vez que não pende julgamento de recurso dotado de efeito suspensivo”
(TJ-SP - AI: 20500076420208260000 SP 2050007-64.2020.8.26 .0000, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 26/01/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2021).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019682-38.2023.8 .11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado do incidente instaurado para o deferimento de medidas constritivas em face do patrimônio dos suscitados
. Irresignação da parte exequente . Cabimento.
Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da r. decisão que deferiu o pedido de desconsideração para a adoção das medidas pleiteadas pelo exequente. Inteligência do art . 995, CPC
. Agravo de instrumento interposto pela parte suscitada em face da r. decisão que acolheu o pedido de desconsideração que foi recebido apenas com efeito devolutivo. Decisão reformada . Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22616105320208260000 SP 2261610-53.2020.8 .26.0000, Relator.: Walter Barone, Data de Julgamento: 29/04/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Além disso, a execução em questão visa a satisfação de verba de natureza alimentar, conforme dispõe o art. 85, §14, do CPC, o que impõe prioridade procedimental e reforça a necessidade de atuação célere e eficaz por parte do Poder Judiciário.

Não se desconhece que medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor devem observar os limites legais e constitucionais. Contudo, tal cautela não justifica o esvaziamento da regra processual da eficácia imediata das decisões, especialmente quando ausente qualquer indício de nulidade ou probabilidade de reversão da decisão recorrida.

Assim, certo que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravada não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, inexiste óbice para o prosseguimento da Execução.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025